Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VALDECIR PETRY - CPF: 814.769.491-15 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000320-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VALDECIR PETRY

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, uma vez vendido o bem apreendido, converte-se a obrigação de devolvê-lo em perdas e danos, devendo, a instituição financeira, indenizar pelo valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE.

A aplicação da multa, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica da improcedência da ação de busca e apreensão, devendo ser determinado na sentença, que reconhecer a improcedência do feito constritivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000320-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VALDECIR PETRY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Banco Bradesco

Financiamentos S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, que, na liquidação de sentença, formulada por
Valdecir Petry
, tirada da Ação de Busca e Apreensão no 408-37.2007.811.0107, acolheu parcialmente a pretensão, arbitrando a título de perdas e danos o valor equivalente a 75% do valor do bem, conforme tabela FIPE, acrescido de correção monetária, a partir da apreensão do veículo, e juros de mora, a partir da condenação; determinado, ainda, o pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da venda do bem. A decisão também determinou que, sobre os honorários advocatícios de sucumbência, incidisse juros, a partir do transito em julgado, e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos do artigo 85, § 16o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco agravante aduz que o ressarcimento, a título de perdas e danos, deve considerar o montante obtido com a venda do bem, e não o valor estabelecido pela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, eis que o automóvel alienado possuía diversas avarias depreciativas, à época do cumprimento da liminar.

Insurge-se contra a fixação da multa de 50% do valor financiado, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, porque não foi objeto de deliberação na decisão, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões juntadas ao id. 32218996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000320-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de liquidação de sentença, formulada por
Valdecir Petry
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 408-37.2007.811.0107, ajuizada pelo
Banco Bradesco

Financiamentos S.A.
, o magistrado singular acolheu parcialmente a pretensão, arbitrando a título de perdas e danos o valor equivalente a 75% do valor do bem, conforme tabela FIPE, acrescido de correção monetária, a partir da apreensão do veículo, e juros de mora, a partir da condenação; determinado, ainda, o pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da venda do bem. A decisão também determinou que, sobre os honorários advocatícios de sucumbência, incidisse juros, a partir do transito em julgado, e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos do artigo 85, § 16o, do CPC.

Irresignado, o banco agravante sustenta que ressarcimento, a título de perdas e danos, deve considerar o montante obtido com a venda do bem, e não o valor estabelecido pela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, eis que o automóvel alienado possuía diversas avarias depreciativas, à época do cumprimento da liminar.

Insurge-se contra a fixação da multa de 50% do valor financiado, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, porque não foi objeto de deliberação na decisão, que julgou improcedente a ação de busca e apreensão.

Razão em parte, assiste ao agravante.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor da previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, como bem entendeu o juiz singular.

Analisando situações semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

AGRAVO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PURGAÇÃO DE MORA DEFERIDA - RESTITUIÇÃO DO BEM - VENDA EXTRAJUDICIAL - DEPÓSITO DO VALOR - TABELA FIPE - MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Caso realizada a venda extrajudicial do veículo, a obrigação será convertida no dever de depositar o valor do bem, conforme preço da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
. É possível o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente quando o valor foi fixado de forma proporcional e razoável.
(TJMT, RAI, 3512/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014).

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MORA DESCARACTERIZADA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMPOSSIBILIDADE - VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC - RECURSO PROVIDO. É inoperante o protesto por edital quando não exauridas as vias para notificação pessoal do devedor. Se este foi encontrado sem dificuldades no endereço constante do contrato, já que os atos de citação e de cumprimento da liminar de apreensão ali se efetivaram, não subsiste a informação de que o destinatário “mudou-se”, aposta na correspondência enviada pelo cartório. Por ser requisito indispensável à Busca e Apreensão (Súmula no 72/STJ), a não comprovação da mora acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, bem como por não estarem presentes todas as condições da ação, sendo imperioso o retorno das partes ao status quo ante.
Na impossibilidade de entrega do veículo ao devedor, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos, devendo este último imediatamente efetuar nos autos o depósito da quantia equivalente ao preço médio apurado na Tabela FIPE na época da alienação do bem
. O regresso ao estado anterior implica também na devolução ao devedor dos valores que depositou em Juízo.
(TJMT, RAC 8272/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/09/2009).

Importante registar que, ao restringir o montante perseguido, a título de perdas e danos, ao patamar de 75% do valor da tabela FIPE, o juiz de primeira instância levou em consideração as avarias apontadas pela parte agravante e respaldadas pela certidão do Oficial de Justiça, afastando, assim, o excesso alegado na peça recursal.

Todavia, merece reparos a decisão, na parte em que deliberou pela aplicação da multa de 50% do valor financiado, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69.

Acerca da multa, assim dispõe a norma insculpida no referido dispositivo legal:

Art. 3o. (...)

§ 6
o

Na sentença
que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Com efeito, extrai-se de uma simples leitura, que aplicação da multa, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica da improcedência da ação de busca e apreensão.

A condenação do autor, ora agravante, ao pagamento da aludida multa
,
deve ser determinado na sentença, que reconhecer a improcedência do feito constritivo, o que não se verifica na hipótese, porquanto o voto condutor do aresto, da lavra do então Desembargador Juracy Persiani, que deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão (fls. 233 - id. 32218999, pág. 8), não condenou a instituição financeira ao pagamento da multa, de modo que se mostra incabível sua fixação na decisão que julga a liquidação de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo norte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE. 1. O artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece
que a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão,

também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa
, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2. Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os vícios a que se refere o artigo 535, I e II, do CPC/1973 são aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A Corte estadual, soberana na análise das provas dos autos, concluiu que, diante da impossibilidade de se restituir o veículo ao agravado, em razão da alienação a terceiro
, deve a instituição financeira indenizar o recorrido na quantia equivalente ao valor do bem de acordo com a tabela FIPE
. A revisão do julgado encontra óbice na da Súmula 7 do STJ. 4. Nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/1969,
a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado
, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 981.558/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, apenas para excluir a condenação do banco agravante ao pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69; mantendo inalterada a decisão nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020